Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-95.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e eca. Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Competência territorial. Homicídio em estabelecimento comercial. Dano moral configurado. Dever de indenizar. Quantum fixado. razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do valor. Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de homicídio em estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão
2. Há 4 questões em discussão: (i) examinar a alegação de incompetência territorial; ii) definir se a condenação por danos morais em favor dos netos da vítima é cabível, considerando a ausência de prova concreta do vínculo afetivo e da convivência próxima; (iii) averiguar se a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o quantum indenizatório; e (iv) estabelecer se há necessidade de majoração ou redução do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344, do CPC, sem impedir a discussão de questões de direito.
4. A competência para processar e julgar ações de interesse de menor é determinada pelo domicílio do guardião da criança, conforme art. 147, do ECA, e Enunciado no 383, da Súmula do colendo STJ.
5. A responsabilidade objetiva do empregador abrange os danos morais reflexos decorrentes de homicídio doloso praticado por preposto e, bem por isso, é devida a compensação por danos morais aos netos da vítima e a repercussão emocional no âmbito familiar.
6. A compensação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato, o sofrimento causado e a capacidade econômica do ofensor.
7. Merece prestígio a sentença se o quantum fixado atende adequadamente os critérios da justa reparação.
IV. Dispositivo
8. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo dos autores não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, 933, e 944; CPC, arts. 344 e 346, parágrafo único; ECA, art. 147, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 383, da sua Súmula; TJDFT, CC 0703222-26.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Carmem Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 4/3/2024; TJDFT, APC 0700758-38.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma cível, j. 29/10/2025; TJDFT, APC 0710181-59.2019.8.07.0009, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/9/2024.